Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-17.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), RUI CESAR MENDONCA - CPF: 132.740.311-00 (EMBARGANTE), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO), ADRIANA DE PADUA MENDONCA - CPF: 080.745.976-36 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIAN MARIA DE PADUA MENDONCA - CPF: 061.914.816-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO - CPF: 080.746.686-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1004011-17.2021.8.11.0041 – ID nº 141517650

EMBARGANTE
: RUI CÉSAR MENDONÇA

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
- ERRO MATERIAL

– OCORRÊNCIA –
VÍCIOS SANADOS – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO - NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente o erro material apontado.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis
inovação de questões decididas anteriormente que não foram objeto dos primeiros embargos declaratórios interpostos, diante da preclusão consumativa.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1004011-17.2021.8.11.0041 – ID nº 141517650

EMBARGANTE
: RUI CÉSAR MENDONÇA

EMBARGADO
: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RUI CESAR MENDONÇA
opôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 141517650
, objetivando sanar suposta contradição e erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 140143180
que acolheu
aos
Embargos de Declaração de ID nº 129739683
, para fixar os honorários advocatícios em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dado aos embargos à execução devidamente atualizada, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/15, condenando cada parte arcar 50% (cinquenta por cento) da verba honorária do advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação, ficando as custas processuais
pro rata
, nos termos do artigo 86 do CPC/15.

Em suma, aduz que
o art. 85, §3º, I, do CPC/15 é referente às causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo aplicável ao caso em tela, de modo que deve ser aplicado, na verdade, o disposto no art. 85, §2º, do CPC/15, suprindo o erro material.

Ademais, ainda que o v. acórdão tenha reconhecido uma redução em concreto da penalidade aplicada, sendo este o fundamento sucumbência recíproca que, consequentemente, conduz ao reconhecimento de proveito econômico obtido pelo embargante, os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, mas não nesse mesmo proveito econômico.

No mais, enfatiza ainda que, no caso em tela, as multas cobradas são objeto da execução principal, enquanto o valor diminuindo é plenamente relevante e mensurável, tornando contraditória, se não injustificada, a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa, pois esta base só é permitida na impossibilidade de mensuração da condenação ou do proveito econômico.

Assim, tem-se configurada a contradição, uma vez que o proveito econômico obtido em concreto pelo embargante representa o próprio fundamento da aplicação da sucumbência recíproca, mas a fixação dos honorários ignorou o caráter mensurável desse mesmo proveito econômico.

Concluindo, informa que o proveito econômico obtido pelo embargante é representado, no mínimo, pela quantia de R$ 440.790,36 (quatrocentos e quarenta mil setecentos e noventa reais e trinta e seis centavos), ainda sem atualização.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, para que seja corrigido o erro material e sanada a contradição presente no v. acórdão, com a correção ou justificação do dispositivo legal invocado (art. 85, §3º, I, CPC/15), bem como a fixação dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, qual seja, o percentual de multa reduzido em valores, ou a justificação da utilização do valor da causa como tal.

As contrarrazões vieram do
ID nº 142908183
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, com a aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em tela, existem dois pedidos, um referente ao
erro material
quanto à titulação do artigo utilizado na condenação dos honorários advocatícios (
artigo 85, § 3º, I, do CPC/15
), que, na concepção do embargante, deveria ser o
artigo 85, §2º, do CPC/15
. O
utro no que concerne à
contradição,
cuja fixação deu-se com base no valor da causa, quando na verdade, deveria ser sobre o proveito econômico.

Quanto ao primeiro aspecto, procede o inconformismo do embargante – até porque, de fato, ocorreu o erro material ao fazer referência ao artigo
85, § 3º, I, do CPC/15
, quando na realidade deveria ser
artigo 85, §2º, do CPC/15
.

Desta forma, para suprir o erro material, onde se
lê
: nos termos do
artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/15
,
leia-se
:
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

Quanto ao segundo aspecto, o direito não socorre ao recorrente.

Isto porque, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa deu-se quando do provimento parcial do recurso de apelação, cuja parte dispositiva transcrevo:

“(...)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença singular, consequentemente, condenar o embargante/apelado à multa penal na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do débito, excluindo do julgado a multa moratória de 10% (dez por cento). No mais, vencedor o embargante em mínima parte de sua tese de excesso de execução, qual seja, na redução de 15% da cláusula penal, inverto os ônus de sucumbência, razão pela qual,
condeno o apelado ao pagamento da integralidade das custas e despesas dos embargos à execução, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa
(...)”.
Grifei

Contra tal decisão que fixou os honorários advocatícios foram opostos os
Embargos de Declaração de ID nº 129739683
,
objetivando sanar suposta omissão, contradição e erro material que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 109116463
que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação nº 1004011- 17.2021.8.11.0041
, para reformar em parte a sentença singular, consequentemente, condenar o embargante/apelado à multa penal na ordem de 35% (trinta e cinco por cento) do valor do débito, excluindo do julgado a multa moratória de 10% (dez por cento).

Naqueles embargos de declaração, o ora embargante pugnou pela
redistribuição do ônus de sucumbência
(
ID nº 129739693
), não insurgindo quanto à questão da forma de sua incidência.

Tais embargos foram acolhidos, cuja parte dispositiva também transcrevo:

“(...)Ante o exposto, acolho aos embargos de declaração, para fixar os honorários advocatícios em de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa dado os embargos à execução devidamente atualizada, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/15, condenando cada parte arcar 50% (cinquenta por cento) da verba honorária do advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação, ficando as custas processuais pro rata, nos termos do artigo 86 do CPC/15 (...)”.

Conforme se verifica, os primeiros embargos de declaração foram acolhidos e redistribuídos os ônus de sucumbência de modo que cada parte deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba honorária, prevalecendo a condenação sobre o valor da causa, que não foi objeto daqueles embargos.

Não é de se olvidar que o segundo recurso de embargos de declaração deve limitar-se aos vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis contrapor matérias que deveriam ser questionadas no primeiro, diante da preclusão consumativa
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os segundos (ou terceiros) embargos devem apontar vícios supostamente surgidos no julgamento dos aclaratórios imediatamente anteriores, não sendo devida a mera repetição de fundamentos ou a alegação de vícios não diretamente relacionados ao acórdão que os antecede:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Ainda que amparada por fundamentação distinta daquela exposta nos primeiros aclaratórios, não cabe à parte, em novos embargos de declaração, atacar questões situadas no acórdão primitivamente embargado. 2. Restou operada a preclusão consumativa. Embargos de declaração não conhecidos." (
TRF-4 - ACR: 50488109320154047000 PR 5048810-93.2015.4.04.7000, Relator: BIANCA GEORGIA CRUZ ARENHART, Data de Julgamento: 27/07/2021, SÉTIMA TURMA)

"AGRAVO INTERNO - REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO - NÃO SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRECEDENTES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Cabe agravo interno contra decisão proferida pelo relator - Há preclusão consumativa para interposição de recurso em relação a todas as matérias não arguidas - Na interposição de novos embargos não pode haver inovação de questão decididas anteriormente que não foram objeto dos primeiros embargos declaratórios interpostos - Inexistindo fato novo a ser apresentado ou não se tratando de matéria de ordem pública, a rediscussão dos mesmos argumentos, debatidos à exaustão em processos nos quais foram preservados a ampla defesa e o contraditório, inclusive com interposição de recursos, é inviável, porque se operou a preclusão consumativa."
(TJ-MG - AGT: 10000190754275004 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA – MATÉRIA OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A preclusão consumativa nada mais é do que a perda do poder jurídico da parte que já realizou ato processual que quer repetir. Assim, se a parte recorrente opõe embargos de declaração alegando contradição no julgamento de apelação não pode, posteriormente, utilizar dos aclaratórios para alegar omissão do mesmo julgado, por força da preclusão consumativa."
(TJMS - EMBDECCV: 00170862520108120001 MS 0017086-25.2010.8.12.0001, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 21/03/2017, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. A faculdade processual de apresentar embargos de declaração foi validamente exercitada pela Ré. Uma vez praticado o ato, não é dado à parte praticá-lo novamente, reapresentando o teor dos embargos primeiros, na tentativa de ver sua pretensão novamente analisada. A preclusão consumativa é incontrastável, carecendo, ainda, os embargos de dialeticidade, porque não se voltam contra o Acórdão que julgou os primeiros embargos, mas contra o Acórdão que apreciou o recurso do Autor. Embargos de que não se conhece por preclusão consumativa e ausência de dialeticidade."
(TRT-1 - ED: 00912004120095010060 RJ, Relator: Mario Sergio Medeiros Pinheiro, Data de Julgamento: 14/10/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/10/2014)

Ademais, a impressão que fica, é que o embargante aguardou o julgamento dos primeiros embargos de declaração, para, se vencido, permanecer inerte, ficando os honorários fixados sobre o valor da causa.

Todavia, se vencedor, como ocorrido, opor nos embargos de declaração a alegação de que a incidência dos honorários advocatícios deve ocorrer sobre o valor do proveito econômica,
provavelmente a título de estratégia processual, deixando para exercer seu possível direito somente no momento em que melhor lhe convier, entanto, quando já se encontrava sob o manto da preclusão.

Assim sendo, neste particular os embargos de declaração não merecem provimento.

No mais, quanto à pretensão da embargada na aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, esta não procede, uma vez que parte dos embargos de declaração foram acolhidos para sanar o erro material, portanto, não se trata de recurso protelatório.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para suprir o erro material, de modo que,
onde se
lê
: nos termos do
artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC/15
,
leia-se
:
nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022